Tribunal: TJDFT
Processo: 0726489-57.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726489-57.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: WILTON SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Confiro ao recorrente o prazo de 48 horas para apresentar o comprovante definitivo de pagamento do preparo do recurso extraordinário. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito